Tribunal: STF
Processo: Pet 14755
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual Maurício Roberto de Carvalho Ferro afirma que figurou na apuração do Inquérito Policial nº 1065868-24.2020.4.01.3400, quando tramitava perante o r. Juízo da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Contudo, perdeu o acesso aos autos após do declínio de competência a esta Suprema Corte

Diante disso, por meio de seu advogado, vem requerer a “seja (i) informado o número de autuação nesse Eg. STF e (ii) franqueado acesso e habilitação dos subscritores ao procedimento e a todos os demais que sejam correlatos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14/STF, e art. 7, XIV e XV, da Lei 8.906/ 1994”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações (eDOC 8):

“Em cumprimento a R. Despacho, pedimos venia para informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por MAURÍCIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência do(s) feito(s) relacionado(s) no espelho da pesquisa anexo. 
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.”. 

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente